Tribunal: TCU
Processo: 002.319/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte. Convênio, pavimentação de vias urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte - DPCN, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 142/DPCN/2014, registro Siafi 801577, firmado entre o Ministério da Defesa e o município de Vale do Anari/RO, e que tinha por objeto a "construção de galerias e calçadas em vias pavimentadas em área urbana". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Nilson Akira Suganuma, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Ronaldo de Souza Lira, Antônio Marcos de Castro, Zequiel Pereira dos Santos e Jucélia Alves Andrade; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Jairo Augusto de Carvalho Eireli; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de Ronaldo de Souza Lira, Antônio Marcos de Castro, Zequiel Pereira dos Santos e Jucélia Alves Andrade, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Nilson Akira Suganuma e Jairo Augusto de Carvalho Eireli, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/10/2016 141.507,85 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis Nilson Akira Suganuma e Jairo Augusto de Carvalho Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, ao Departamento do Programa Calha Norte - DPCN e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.